Tribunal: TJSP
Processo: 2258083-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a reserva da meação da agravada, em relação ao produto do bem imóvel arrematado – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravada que anuiu com o aval e a garantia de hipoteca prestada por seu cônjuge, conforme determina o art. 1.647, inciso III, do CPC – Ausência de elementos nos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a reserva da meação da agravada, em relação ao produto do bem imóvel arrematado – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravada que anuiu com o aval e a garantia de hipoteca prestada por seu cônjuge, conforme determina o art. 1.647, inciso III, do CPC – Ausência de elementos nos autos que demonstrem que a agravada se beneficiou do crédito oriundo do título exequendo, que foi concedido à primeira interessada – Penhora de bem indivisível que se mostra possível, devendo a quota-parte do coproprietário alheio à execução recair sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.